Tribunal: TJDFT
Processo: 0731619-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RISCO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória, determinou a penhora de 10% de seus rendimentos (aproximadamente R$ 6.029,39 mensais), sob o fundamento de que a constrição não comprometeria a dignidade da devedora. A agravante, professora, alegou comprometimento de sua subsistência e de sua família diante de despesas básicas superiores à renda auferida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, no caso concreto, a penhora de 10% da remuneração mensal da executada, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite mitigação em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor.
4. A jurisprudência tem considerado como parâmetro razoável para aferição do mínimo existencial o limite de até cinco salários-mínimos mensais, conforme diretrizes adotadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n.o 271/2023) e estudos do DIEESE.
5. No caso concreto, a renda líquida da executada é inferior a esse patamar, estando integralmente comprometida com despesas básicas de subsistência, o que torna a penhora, ainda que parcial, medida excessivamente gravosa.
6. O deferimento da constrição, nas circunstâncias dos autos, compromete a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana e à vida digna, motivo pelo qual deve ser afastado.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982094, AI 0742343-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 10.04.2025; TJDFT, Acórdão 1936862, AI 0731867-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 11.11.2024; TJDFT, Acórdão 1970336, AI 0731542-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 28.02.2025; TJDFT, Acórdão 1950416, AI 0734036-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 07.01.2025.